Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-59.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos, etc.
Intime-se a parte recorrente a, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos autos cópia integral do mencionado Imposto de Renda, necessária à análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
Após, com ou sem manifestação, à conclusão.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator